Tribunal: TJMT
Processo: 0015279-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015279-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOSE MACEDO - CPF: 029.392.111-32 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.514/0001-63 (APELADO), BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.514/0001-63 (REPRESENTANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.514/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

– DEFEITO EM VEÍCULO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

À luz do que dispõe o artigo 26, II, do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, como é o caso de automóvel. E, de acordo com o parágrafo 3.o deste mesmo dispositivo, se o vício for oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Na hipótese, constata-se que, em 16/05/2017, o consumidor teve plena ciência do vício que acometeu seu automóvel, de modo que o ajuizamento da ação deveria ocorrer até 16/08/2017; todavia, esta providência ocorreu somente em 24/08/2018, razão pela qual imperioso o reconhecimento da decadência do direito da parte em reclamar a troca ou reparo no veículo.

No que tange à indenização por danos morais, não há como afirmar que o Apelante foi submetido a um sofrimento que caracterize um abalo psíquico, emocional, capaz de ensejar a reparação por danos morais, porque, não ficou evidenciado qualquer descumprimento contratual pelas Apeladas, tampouco a existência de uma ação ou omissão ilícita que possa ter levado a parte autora a suportar os danos por ela elencados.

Ademais, conforme laudo pericial realizado na Ação conexa a esta (0024914-66.2016.8.11.0041) a pane elétrica no veículo foi causada em decorrência da instalação do componente de som não original de fábrica, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.o 0015279-90.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alessandro José Macedo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
movida em face da empresa
Buritis Distribuidora de Veículos e Renault do Brasil S.A.
, reconheceu a decadência e julgou improcedente o pedido indenizatório. Por corolário, revogou a tutela de urgência que havia sido deferida.

Diante da sucumbência, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade com arrimo no art. 98, § 3.o, do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta não ter ocorrido a decadência já que “
a ciência do vício somente se deu em 2016, quando o apelado entrou com a 1a ação judicial que até a presente data não saiu sua sentença.”

Defende, nesse sentido, que a primeira ação suspendeu o prazo decadencial.

Afirma que a hipótese é de vício oculto e o surgimento 03 (três) meses após o término da garantia frustra a expectativa do consumidor e demonstra o rompimento da boa-fé objetiva.

Alega estar comprovada a falha na prestação dos serviços das Apeladas, eis que se negaram a arrumar o defeito no automóvel.

Aduz que o fato de não poder utilizar o seu próprio veículo em face do vício não consertado pelas Recorridas lhe causou dano extrapatrimonial que merece ser indenizado.

Firme nesses argumentos, requer a
“concessão de ordem liminar para que a Requerida, disponibilize um veículo reserva ao Requerente possibilitando assim a não paralisação das atividades do Requerente”.

No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para condenar as Apeladas à reparação do defeito no automóvel
sub judice
, ou a substituição por outro de igual valor e nas mesmas condições (art. 18 do CPC).

Além disso, requer a condenação das empresas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais; a inversão do ônus da prova, e que seja refeita a perícia técnica para identificar a origem dos problemas que causaram o incêndio no automóvel, determinando às Apeladas que apresentem o bem para esta providência.

Contrarrazões no ID. 99249990.

É o relatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 110701498).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Alessandro José Macedo
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
em desfavor de
Buritis Distribuidora de Veículos e Renault do Brasil S.A.
, tendo em vista o problema ocorrido no automóvel que adquiriu das Requeridas.

Narrou que a Concessionária lhe vendeu, em 30/09/2014, o Renault Clio, cor branca, placa QBK 0029, sendo-lhe concedida a garantia de 5 (cinco) anos.

Aduziu que, “
após os problemas relatados na ação acima citada
”(sic), o veículo passou a indicar no painel “
luzes de ABS e Injeção, sinalizando haver algum problema no sistema
”(sic).

Afirmou que, em
16/05/2017
, o automóvel foi conduzido até à Concessionária, pois “
começou a sair fumaça pelo capô
”, sendo constatada pela empresa a ocorrência de pane elétrica.

Alegou que, diante dessa situação e por se tratar de defeito de fábrica, reivindicou para que a garantia cobrisse os danos, o que foi recusado pela montadora Renault e pela Concessionária.

Assegurou que, na Apólice encartada aos autos conexos (ação n.o 24914-66.2016.811.0041), consta que a Concessionária e a Fabricante são responsáveis pela parte elétrica do veículo, sendo ilegal a negativa das Rés.

Ressaltou que, para preservar a sua segurança e a de terceiros, não utilizou mais o automóvel.

Por essas razões, pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que fosse disponibilizado um veículo reserva até o deslinde final da causa ou a reparação dos danos pelas Rés, sob pena de multa cominatória.

No mérito, requereu a condenação das Apeladas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pelo descaso com o consumidor, bem como que essas fossem condenadas a reparar o defeito apresentado no veículo ou que fosse substituído por outro igual.

Citada, a Requerida/Apelada Renault do Brasil S.A. apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a decadência do art. 26, inciso II, § 3.o do CDC. No mérito, alegou a inexistência de vício de fabricação, que a parte autora deixou de cumprir suas obrigações não levando o veículo nas revisões periódicas e, por fim, sustentou a inocorrência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial quanto ao dano moral e reconheceu a decadência quanto à obrigação de fazer, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 26, II, § 3.o do CDC.

Inconformado, o Apelante sustenta não ter ocorrido decadência já que “
a ciência do vício somente se deu em 2016, quando o apelado entrou com a 1a ação judicial que até a presente data não saiu sua sentença”.

Afirma que a hipótese é de vício oculto e o surgimento 03 (três) meses após o término da garantia frustra a expectativa do consumidor e demonstra o rompimento da boa-fé objetiva.

Pois bem. Conquanto as alegações despendidas pelo Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

Como é cediço, a decadência é a perda do direito potestativo pela inércia de seu titular.

Sob esse enfoque, à luz do que dispõe o artigo 26, II, do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, como é o caso de automóvel. E, de acordo com o parágrafo 3.o deste mesmo dispositivo, se o vício for oculto, o prazo decadencial se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito,
in verbis
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1.o Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2.o Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3.o Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Na hipótese, consoante afirmado pelo próprio Apelante, em 16/05/2017, o seu automóvel Renault Clio começou a sair fumaça do capô, iniciando incêndio.

Ao que consta do Orçamento de ID. 99249956 – Pág. 33, o automóvel foi conduzido às empresas Apeladas em 29/05/2017 sendo diagnosticado com pane elétrica, porém, o conserto não foi realizado em virtude da ausência de cobertura da garantia.

Diante de tais documentos, levando em consideração que,
em 16/05/2017
, o consumidor teve plena ciência do vício que acometeu seu automóvel, o ajuizamento da ação deveria ocorrer até 16/08/2017, a teor do que dispõe o art. 26, II, § 3.o, do CDC; todavia, conforme se constata no ID. 99249956 – Pág. 1 esta providência ocorreu somente em 24/08/2018, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da decadência do direito de a parte reclamar a troca ou reparo no veículo.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEFEITO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Segundo o artigo 26, II, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o direito para o consumidor reclamar a ocorrência de vício aparente e de fácil constatação, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, caduca em 90 (noventa) dias, cujo início da contagem do prazo se dá, no caso dos autos, a partir do término da execução dos serviços. A ação foi proposta somente um ano e meio após o término destes, razão pela qual, imperioso o reconhecimento da decadência do direito da parte em reclamar pela suposta falha na prestação do serviço da empresa ré. 2. É cediço que os danos morais são as perdas sofridas por um abalo à moral e à dignidade da pessoa, a qual extrapola os meros dissabores do cotidiano. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, é dizer, não está configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais do apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJDF. Apelação Cível 0703827-70.2018.8.07.0003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 06/02/2019, 7.a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. DEFEITO OCULTO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO. Em sendo a decadência matéria de ordem pública possível o reconhecimento, de ofício. Caso em que a parte autora tomou conhecimento vícios ocultos no veículo em julho/2012, ou na melhor das hipóteses, em maio/2013, tendo ingressado em juízo em maio/2014, quando já decorrido prazo superior a noventa dias. Inteligência do art. 26, § 3o., do CDC. Decadência reconhecida de ofício, implicando a extinção do feito, com base no art. 487, II, do CPC. Apelo prejudicado. DECADÊNCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível 70076610179 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/07/2018, 12.a Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito, quando a dilação probatória requerida mostra-se desnecessária à solução do litígio. 2. Na hipótese de descompasso entre os problemas do motor e a legítima expectativa gerada no consumidor quanto à integridade do veículo, deve incidir a responsabilidade objetiva por vício do produto ou serviço. Isso porque não houve dano extrínseco à autora capaz de macular sua integridade física ou moral, circunstância necessária para reclamar a responsabilidade por fato do produto ou serviço. 3. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26). 4. Não havendo sequer pedido indenizatório, mas apenas de obrigação de fazer, consistente no conserto do bem, evidente tratar-se de questão na qual se discute vício do produto, sujeito ao prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF 07073128420188070001 DF 0707312-84.2018.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2019).

No que tange à indenização por danos morais, também não assiste razão ao Apelante.

Sabe-se que os danos morais são caracterizados pelo dano que atinge a esfera subjetiva da pessoa, aspectos de sua personalidade, tais como honra, reputação e intimidade, afetando seu comportamento psicológico, causando aflição, desequilíbrio e angústia.

No caso dos autos, não há como afirmar que o Apelante foi submetido a um sofrimento que caracterize um abalo psíquico, emocional, capaz de ensejar a reparação por danos morais, porque, não ficou evidenciado qualquer descumprimento contratual pelas Apeladas, tampouco a existência de uma ação ou omissão ilícita que possa ter levado a parte autora a suportar os danos por ela elencados.

Ademais, conforme laudo pericial realizado na Ação conexa a esta (0024914-66.2016.8.11.0041) a pane elétrica no veículo foi causada em decorrência da instalação do componente de som não original de fábrica.

Dessa forma, tem-se que a situação relatada pelo Apelante não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não há como entender que tenha sido atingido os seus direitos da personalidade.

É preciso lembrar que o mero dissabor ou aborrecimento causado por desencontros do cotidiano não dão causa a indenização por dano moral.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEFEITO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. (...) 2. É cediço que os danos morais são as perdas sofridas por um abalo à moral e à dignidade da pessoa, a qual extrapola os meros dissabores do cotidiano. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, é dizer, não está configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais do apelante. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJDF. 0703827-70.2018.8.07.0003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022